Tribunal: STF
Processo: RHC 225456
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Willian Carlos da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.097/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pela prática do delito de roubo majorado, em 15.1.2020, às penas de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e quarenta e cinco dias-multa (fl. 22-27, e-doc. 6).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu a absolvição do acusado pela alegada fragilidade das provas que serviram de fundamento para a condenação. Subsidiariamente, suscitou ilegalidade na dosimetria e postulou a diminuição das penas fixadas.



    Em 23.11.2022, a Nona Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena pecuniária para duzentos e cinco dias-multa e, no mais, manteve a sentença pelos próprios fundamentos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado - Sentença condenatória - Preliminar pugnando pelo direito de recorrerem em liberdade, afastada - Apelos das Defesas pugnando pela absolvição dos réus - Impossibilidade - Declarações das vítimas que demonstram com segurança a materialidade e autoria do crime - Réus que foram identificados através de árduo trabalho investigativo que ligou todos os réus ao ato criminoso - Causas de aumento da pena relativas ao emprego de arma de fogo; concurso de agentes; subtração de veículo que estava sendo transportado para outro Estado da Federação; e agentes que mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, devidamente comprovadas - Penas bem dosadas e fundamentadas, que se mantém - Regime inicial fechado que, dadas as particularidades da hipótese concreta, se mostra adequado - PRELIMINAR AFASTADA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para corrigir o ‘quantum’ da pena de multa” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado a defesa do recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando a tese de fragilidade das provas colhidas na fase inquisitorial, ressaltada pela pretensa afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal e à jurisprudência daquele tribunal e do Supremo Tribunal Federal, pois a vítima não teria reconhecido o recorrente como autor do crime (fls. 1-26, e-doc. 3). 



    Em 30.11.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração (e-doc. 10).



    Em 19.12.2022, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto dessa decisão, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verificando-se que o tema relativo à inobservância do art. 226 do CPP não foi examinado pelo Tribunal local, tampouco pelo juízo de primeiro grau, afigura-se, efetivamente, inviável seu exame, de forma inaugural, por esta Corte. 2. No tocante à pena-base, correto o desvalor dos antecedentes, posto que a folha de antecedentes criminais do réu efetivamente demonstra a existência de condenações com trânsito em julgado. 3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, tendo em vista que a prova produzida confirmou a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa. 4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 20). 



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a absolvição na Ação Penal n. 0000757-78.2016.8.26.0698, ao argumento de inidoneidade das provas que serviram de fundamento para a condenação. 



    Aponta “violação do art. 226, do CPP e concomitantemente o devido processo legal previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao depararmos com o reconhecimento realizado na delegacia, com apenas 1 (uma) foto” (fl. 8, e-doc. 23).



    Assevera “inadequação da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo, maiormente com o ensejo de Condenar e majorar-se a pena-base aplicada ao Recorrente” (fl. 9, e-doc. 23).



    Ressalta que “o reconhecimento de pessoas ou coisas é um procedimento formal que está previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e art. 5º, LV, da Constituição Federal (devido processo legal) e visa a auxiliar na busca da verdade real durante a investigação ou instrução processual penal, no sentido de reconhecer pessoas (possíveis autores ou partícipes do crime) e objetos (que tenham relação com o crime e sirvam como identificadores)” (fl. 12, e-doc. 23).



    Assinala que “o histórico criminal do recorrente, não acentuado na Sentença de primeiro grau e V. Acórdão do Tribunal local, não tem o condão de motivar a exacerbação da pena-base, como aliás ocorrera na hipótese em estudo” (fl. 22, e-doc. 23). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o provimento do presente Recurso Constitucional para que, concedendo liminarmente: 



    a) Efeito suspensivo ao trâmite processual, comprovado o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que seja analisada as matérias e nulidades apontadas no presente recurso constitucional, visto que o andamento processual poderá ocasionar prejuízos irreversíveis ao Recorrente, incluindo futura e indevida prisão.



    b) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente Recurso Constitucional e concedida à ordem, conforme as razões já apresentadas, por estar contrariando flagrantemente lei federal e a orientação jurisprudencial uníssona do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conhecendo e dando provimento, acolhendo-o por violação do art. 226, do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, reformando o V. Acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, a fim de anular a condenação do Recorrente Willian, visto que houve manifesta afronta às regras do art. 226, do CPP, quanto ao reconhecimento, violando assim, o devido processo legal;



    d) Alternativamente, seja conhecido e provido o presente Recurso Constitucional, acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, a fim de que a dosimetria da pena seja reduzida, afastando-se as causas especiais de aumento da pena em razão da existência de maus antecedentes e do uso de arma de fogo (não comprovado nos autos e paciente não reconhecido pelas vítimas), o que se fará singela homenagem ao Direito e à Justiça” (sic, fls. 26-27, e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A apontada nulidade por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    8. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade, não se demonstra teratologia nas decisões e acórdãos prolatados pelas instâncias antecedentes. 



    A defesa busca, no presente recurso, a absolvição do réu, com a alegação de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado em 15.1.2020 pelo juízo da Vara Única do Foro de Pirangi/SP (Ação Penal n. 0000757-78.2016.8.26.0698) às penas de dezessete anos e seis meses de reclusão (roubo majorado por cinco vezes) e oitocentos e quarenta e cinco dias-multa (e-doc. 6).



    Quanto à autoria do paciente, o Tribunal de origem confirmou a sentença condenatória nestes termos:



    “Consta da denúncia que, por volta das 20h30min. do dia 15 de agosto de 2016 até aproximadamente 3h do dia 16 de agosto de 2016, no Sítio ‘São Germano’, unidade rural da cidade de Vista Alegre do Alto, Comarca de Pirangi, os ora apelantes Carlos Albert de Souza, vulgo ‘Kal’, Maikel Guilherme Ramos, Leandro Dutra de Souza, Willian Carlos da Silva, vulgo ‘Orelha’, e um indivíduo não identificado, agindo em concurso, com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito de todos, exercendo grave ameaça com emprego de armas e restringindo a liberdade das vítimas M. C. da S. L, C. R. B. da C., N. A. de G. e R. da S. L, coisas alheias móveis a elas pertencentes, bem como outros bens móveis pertencentes à vítima M. C., localizados no imóvel rural de sua propriedade denominado ‘Sítio São Germano’, inclusive dois veículos.



    A condenação dos réus era mesmo de rigor. 



    A materialidade delitiva ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/08, 25/27, 101/102, 103/104, 105/108, 113/114, 116/117, 118/119, 209/210, 211/212, 220 e 232/233,), pelo auto de exibição, apreensão (fls. 29/30), pelo laudo pericial (fls. 46/50), bem como pela prova oral produzida nos autos. 



    A autoria, igualmente, é inconteste e recai seguramente sobre os apelantes.



    O réu Willian Carlos da Silva, em seu interrogatório judicial, declarou que já foi preso anteriormente por roubo, entretanto, negou a prática do delito que lhe foi imputado. Disse que na data dos fatos estava ‘de saidinha’, ou seja, estava preso, mas estava cumprindo pena no regime semiaberto, portanto, não saía à noite. Contou que estava com sua família em Monte Alto. Informou que não conhece Carlos Alberto nem Maikel, bem como não possui apelido de ‘Orelha’, mas asseverou que quando era mais novo possuía esse apelido. Disse que conhece Leandro de vista, conheceu-o por ocasião da venda de um carro. Afirmou não se recordar em que colônia estava cumprindo pena no regime semiaberto. Asseverou que possui três condenações por roubo. Contou que fazia ‘bicos’ em uma churrascaria e na época ganhava sessenta reais por dia trabalhado. Disse que recebeu uma intimação e foi até a Delegacia. Na época dos fatos morava com sua mãe. (...)



    Pois bem, tem-se que as versões dos réus, apresentadas em sede policial e em juízo, são confusas e contraditórias e restaram isoladas no contexto fático erigido nos autos. (...)



    O réu Carlos Alberto de Souza, declarou que reside em Ourinhos, é solteiro e não possui filhos. Trabalha em uma cortadora de cana-de-açúcar. Relatou que na época dos fatos trabalhava como entregador de gás, sendo que recebe por mês aproximadamente quatro mil reais. Contou que não faz uso de drogas e negou a prática do delito que lhe foi imputado. Explicou que foi contratado como motorista por ‘Orelha', por telefone. Disse que ‘Orelha’ contratou Maikel também. Disse que conhece Leandro como sendo o taxista, mas não conhece Willian. Salientou que foi contratado por ‘Orelha’ através de Maikel, que lhe indicou. Asseverou que chegando ao sítio, deram-lhe os documentos e chaves, depois seguiu viagem. Salientou que ficou em Monte Alto por dois ou três dias. Hospedou-se num hotel. Afirmou que não ficou na casa de Leandro. Disse que quando prestou depoimento em sede policial, ainda em Ourinhos, os policiais lhe disseram que se não desse o nome de alguém, iria ser preso naquele momento, motivo pelo qual deu o nome de Leandro. Contou que pegou o número de Leandro na rodoviária, em um cartaz de táxi. Aduziu que viajou para Monte Alto, de carro (Golf), sendo que lhe foi dito que quando deixasse o caminhão no destino final voltaria para Vista Alegre e pegaria um serviço na usina. Explicou que assim que os caminhões foram bloqueados, Maikel entrou em contato com 'Orelha', e este, por sua vez disse para fugirem, pois se tratava de caminhões roubados. Informou que buscou o carro em Monte Alto, tendo saído de Ourinhos de ônibus. Explicou que na sexta e no sábado comeram numa lanchonete que tinha próxima ao hotel que ficaram hospedados. Disse que foi ‘Orelha’ quem o levou até o sítio para pegar o caminhão. Contou que na época conversou com três pessoas. ‘Orelha’ foi na frente com seu carro e o depoente foi atrás. Na fazenda, chegaram à portaria e lhe disseram para esperar porque iriam prender os cachorros e abastecer os caminhões. Informou que o primo de ‘Orelha’ iria levar seu carro de volta para Monte Alto, porém não se lembra do nome dele. Ficou aproximadamente meia hora na estrada, era aproximadamente oito e meia da noite. Deixou seu carro na entrada da fazenda. Disse que o destino final era Panorama SP. Aduziu que passou a foto de Leandro para o delegado, pois na primeira vez que veio pra Monte Alto, viu na rodoviária um cartaz de anúncio de taxista com o número de Leandro e sua foto estava no aplicativo ‘WhatsApp’. Fez uma corrida com Leandro e este lhe deu um cartão para contato. Não reconheceu ninguém que estava presente na audiência. Afirmou que ‘Orelha’ tem aproximadamente 1,70m, pele escura, cabelo crespo e era seu amigo. Não possuía nenhuma tatuagem ou sinal de deficiência. Asseverou que viu ‘Orelha’ quando chegou em Monte Alto e depois quando os levou até o sítio. (...)



    Willian Carlos da Silva disse que não conhecia Mikel Guilherme Ramos e Carlos Alberto de Souza, mas teria ligado para eles “contratando-os” para transportarem os veículos, conforme eles próprios relataram em juízo. Willian Carlos disse ainda que não é conhecido pela alcunha de ‘Orelha’, entretanto, quando criança era chamado por este apelido e sua mãe, ao ser ouvida em juízo (conforme se verá mais adiante), confirmou que ele é conhecido por este apelido.



    (...) Consta do Relatório de Investigações, realizado por policiais civis da Comarca de Ourinhos, que a equipe policial recebeu denúncia anônima, registrada sob o nº 35970916F, dando conta de que Maikel Guilherme Ramos foi autor de um roubo ocorrido na Cidade de Vista Alegre do Alto, no dia 16/08/2016, às 21h e que, no dia seguinte, a Polícia Militar havia efetuado a apreensão de dois caminhões roubados, sendo um da marca Mercedes Benz e outro Volkswagen.



    (...) Novamente constatou-se que as informações constantes da denúncia eram verdadeiras, e por consta disto os policiais pediram ao Delegado de Polícia que este solicitasse ao Juízo o histórico de chamadas telefônicas de ambos os investigados no dia do roubo ocorrido em Vista Alegre do Alto. Com estas informações em mãos, averiguou-se que as ligações naquele dia foram efetuadas na região de Vista Alegre do Alto. Além disto, os policiais verificaram junto ao sistema policial de consulta Detecta que o veículo VW/Golf esteve naquela região, especificamente no dia 16/08/2016, por volta das 11h30min. na Rodovia Mario Donega, nos Municípios de Dumont e Pradópolis, cidades próximas de Vista Alegre do Alto. Os policiais verificaram, através do histórico de chamadas, que no dia 15/08/2016, às 11h58min. (tarde anterior ao dia do roubo) ocorreu ligação telefônica na Cidade de Monte Alto, que distancia 20km da Cidade de Vista Alegre do Alto (local do roubo) e no dia 16/08/2016, às 01h47min. (madrugada) ocorreu ligação do município de Jaci para o número (14) 997849-2929 (telefone de Carlos Alberto de Souza, segundo consta do RDO). Posteriormente, ligações foram efetuadas às 06h50min., 07h41min., e 08h41min., dos Municípios de Panorama, Dracena, Pompéia e Marília, ficando evidente que quem fazia uso do telefone retornava daquela região para a região de Ourinhos (fls. 56/58) (...)



    Note-se que não pairam dúvidas sobre a autoria, pois apesar de os réus não terem sido reconhecidos pelas vítimas, porque eles permaneceram com seus rostos cobertos o tempo todo, eles foram identificados por outros meios. Além disso, a dinâmica dos fatos foi descrita e confirmada pelas vítimas e pelos policiais das cidades de Ourinhos e de Vista Alegre do Alto, os quais deixaram claro como tudo aconteceu e que os réus, ora apelantes, foram os autores dos delitos. (...)



    Vale ressaltar que foram utilizadas pelo menos uma arma de fogo e uma faca na empreitada criminosa e, isto ficou claro pelos depoimentos das vítimas. 



    Importante deixar consignado que, conforme jurisprudência consagrada, não seria necessária a apreensão de arma e nem a sua submissão à perícia para que se pudesse reconhecer a majorante. (...)



    Tem-se, ainda, que o roubo foi praticado mediante restrição da liberdade das vítimas uma vez que todas elas foram presas em quartos da residência da vítima M. C. da S. L., e só conseguiram sair quando os réus já tinham se evadido do local. 



    Insta salientar que, para efeito de configuração da majorante do roubo, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, mesmo porque, em tal hipótese, na qual as vítimas permanecem detidas por tempo considerável, a privação de sua liberdade acarretaria na configuração dos delitos de sequestro ou de cárcere privado, previstos no artigo 148 do Código Penal. (...)



    Por fim, destaca-se que os veículos subtraídos estavam sendo transportados para outro Estado da Federação, saíram do Estado de São Paulo e seriam entregues no Estado de Mato Grosso do Sul. Isso tanto é verdade que Mikel Guilherme Ramos declarou em sede policial que os caminhões seriam levados ‘da Cidade de Monte Alto para Dourados/MS’ (fls. 172). 



    Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as ponderações dos apelantes em contrário do ora exposto. Note-se que a prova produzida nos autos não deixa dúvida alguma, não havendo que se invocar o princípio in dubio pro reo” (fls. 8-37, e-doc. 7)



    11. Na espécie vertente, verifica-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelos depoimentos colhidos na fase judicial, a requerimento da acusação e da defesa, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, para acolher a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    12. Ademais, pretende-se, no presente recurso, a redução da pena-base, pois o magistrado não teria apontado as ações penais que justificariam a valoração negativa dos maus antecedentes. O recorrente pede também o afastamento da causa especial de aumento da pena prevista no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, ao argumento de não ter sido demonstrado nos autos que o réu portava arma de fogo durante a prática delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base acima do mínimo legal, considerados os maus antecedentes, confirmados pela certidão de antecedentes criminais (e-doc. 4), e as circunstâncias do delito. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Verifica-se, nos presentes autos, que, ao ser condenado em primeira instancia, o paciente teve a sua pena fixada pelos seguintes fundamentos:



    “1) WILLIAN CARLOS DA SILVA 



    Analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, verifica-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. É possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias lhe são desfavoráveis, considerando o valor dos bens subtraídos. As vítimas em nada concorreram para o crime. Assim, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.



    Na segunda fase, presente a agravante de reincidência aumenta-se a pena em1/6, fixando-se a pena intermediaria em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.



    Na terceira fase, presente as causas de aumento previstas nos incisos I, II, IV e V, § 1º, do art.157 do CP, então vigentes à época, devendo ser majorada a pena em 1/2, ensejando a reprimenda de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa.



    O acusado praticou o delito por cinco vezes, em face de cinco patrimônios distintos, em concurso formal, pelo que a pena deve ser majorada em 1/3, salvo a de multa, que será somada, nos termos dos arts. 70 e 72, ambos do CP, totalizando 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa” (fls. 21-22, e-doc. 6).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa do recorrente apenas para reduzir a pena pecuniária, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista trecho no qual ratificados a dosimetria da pena e o regime inicial:



    “Diante deste contexto, a condenação dos apelantes como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição, passando-se à análise da reprimenda imposta. (...)



    Feitas estas considerações, tem-se que na primeira fase da dosimetria a Juíza sentenciante majorou as penas-base para cada um dos réus na proporção de 7/8 (sete oitavos), o que resultou em 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, cabendo retificação quanto a este último aspecto, pois houve erro no cálculo. Assim a reprimenda monetária deve ficar restrita a 18 (dezoito) dias-multa. A Magistrada de origem justificou a exasperação ressaltando que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis aos réus. Além disso, o valor dos bens subtraídos foi muito elevado.



    Realmente, como bem ressaltou o Parquet de primeiro grau, ‘Os objetos subtraídos foram dois caminhões, um com carga: caminhão de marca ‘Volkswagen’, modelo 15.180 CNM, ano 2008, cor branca, placas DTC 7778/ Vista Alegre do Alto/SP, e um caminhão da marca ‘Mercedes Benz’, modelo ‘Atron’ 1719, ano 2015, cor branca, placas FRO-6009, São Paulo/SP, que, avaliados, perfizeram o valor de em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), consoante auto de avaliação direta à fl. 260. Além disso, foram subtraídos diversos bens móveis do interior do ‘Sítio São Germano’, que perfizeram o valor estimado em R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais), segundo auto de avaliação indireta à fl. 261, além de terem sido subtraídos três aparelhos celulares’ (fls. 984/985).



    Logo, plenamente justificada a majoração das penas-base levada a efeito pela Juíza de origem. (...)



    Por outro lado, com relação ao corréu Willian Carlos da Silva, a Juíza de origem observou estar presente a circunstância agravante da reincidência e, por este motivo, majorou a pena na proporção de 1/6 (um sexto), fazendo com que atingisse o montante de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Realmente, a folha de antecedentes do corréu Willian Carlos é extensa e ele possui mais de uma condenação apta a configurar sua reincidência. Portanto, o aumento levado a efeito na segunda fase da dosimetria poderia até ser maior, mas como não h